Tribunal: TJDFT
Processo: 0724526-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724526-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZI ANNE ROSA DA SILVA RÉU ESPÓLIO DE: GERSON ROSA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: GENI SOARES DA SILVA D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre o cabimento do recurso voltado contra decisão interlocutória proferida no curso da fase de conhecimento sobre questões não elencadas no rol do art. 1.015, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator